Tribunal: STF
Processo: ARE 1335416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO. DIREITO A PERCEPÇÃO DE DESPESAS DE CORREÇÕES DE PROGRESSÕES CONCEDIDAS ANTES DO PERÍODO DE VEDAÇAO DA LEI 3.462, DE 2019. OS LIMITES PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO QUE TANGE ÀS DESPESAS COM PESSOAL DO ENTE PÚBLICO, NÃO PODEM SERVIR DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO CUMPRIMENTO DE DIREITOS SUBJETIVOS DO SERVIDOR PÚBLICO, COMO É O RECEBIMENTO DE VANTAGENS DECORRENTES DE ATRASADOS DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS ANTERIORMENTE CONCEDIDAS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 19, § 1º, INCISO IV LEI COMPLEMENTAR N. 101, DE 4/5/2000. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. CORREÇÃO DO TERMO INICIAL DO CÁLCULO DO RETROATIVO DE PROGRESSÃO CONFORME DISPOSTO NO INCISO II, DO ART. 12 DA LEI Nº 2.805/2013 E § 1º, DO ART. 5º DA LEI Nº 2.805/2013. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso, o ponto controvertido da lide gravita em torno de saber se o ente público Recorrente, após a concessão das progressões funcionais do Autor (vertical para o nível III e horizontal para areferência J), tem o dever de pagar o retroativo desde a data fixada em extrato de progressões [EXTR5, evento nº 01, dos autos de origem] para os efeitos financeiros até efetivo implemento da progressão. A evolução funcional tem por finalidade fomentar uma política que possui como baliza maior a valorização do servidor que presta um serviço público de forma assídua e comprometida com as funções e atribuições de seu cargo, com profissionalismo voltado ao atendimento precípuo da sociedade.
    A promoção (evolução vertical) e a progressão (evolução horizontal) dos servidores são regidas por Lei estadual a qual estabelece os requisitos e critérios legais para que possa evoluir funcionalmente e gozar dos efeitos financeiros respectivos.
    Ademais, o Recorrente, além de trazer argumentos vazios e dissociados do ponto de toque, tornando os fatos incontroversos, não trouxe, em seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, qualquer elementos de prova que pudesse afastar ou eliminar o direito vindicado pela Recorrente deixando de demonstrar situações que poderiam impedi-la de habilitar-se a progredir na carreira, a exemplo das faltas ausência de assiduidade e do afastamento indevido do cargo no período pleiteado. 
    Afora isso, é direito do Autor de receber os valores retroativos desde a habilitação e respectiva progressão não concedida ao seu tempo, ficando ressalvado as verbas remuneratórias prescritas, sendo as que perceberia além do período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.
    Outrossim, é bem verdade que a Lei Estadual n. 3.462, de 25/4/2019, que suspendeu todos os reajustes e progressões dos servidores públicos do Poder Executivo estadual, assim como os procedimentos conducentes à concessão desses benefícios, teve – e continua a ter – o intuito único de dar folego ao orçamento que comportava déficit.
    Desse modo, o argumento do Recorrente de que não há dinheiro para implementação de direito subjetivo de servidor público, sobretudo nessa conjuntura fática e embasado em lei aprovada pelo Legislativo estadual, não pode ser aceito e não obsta seu reconhecimento pelo Poder Judiciário, quando provocado e instado a se manifestar a respeito dessa situação concreta.
    Ademais, ainda que a autoridade coatora pudesse se apegar – para omitir-se em conceder ou implementar o benefício pleiteado – no extrapolamento do limite de gastos com pessoal, o artigo 19, § 1º, inciso IV Lei Complementar n. 101, de 4/5/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, preconiza que o aumento de despesas provindas da lei ou de decisão judicial não são computadas para fins de limite de gastos com pessoal.
    (...)
    O Superior Tribunal de Justiça, aliás, na mesma esteira, firmou o entendimento de que a superação do limite prudencial de gastos e despesas com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal não é, por si só, fundamento para impedir o cumprimento de direitos subjetivos de servidores, tanto decorrente da lei quanto de decisão judicial.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente